Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
I. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
II. Negou-se provimento ao recurso.